Tribunal: STF
Processo: ARE 852106
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio culposo. Inobservância de regra técnica de profissão. Manifesta negligência. 3. Acórdão recorrido suficientemente motivado. Ausência de nulidade. Solicitação de realização de novo exame pericial. Inexistência de razão concreta que o justifique. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.